Tribunal: TJSP
Processo: 1119492-67.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1119492-67.2017.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119492-67.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HABITACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDA, são
embargados FLAVIO CIOBOTARIU, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUMARÉ
TOWER, SIMONE CIOBOTARIU e JCR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119492-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11846
2
Embargos de Declaração no 1119492-67.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Habitacon Construtora e Incorporadora Lda
Embargados: Condomínio Edifício Sumaré Tower e outra
Comarca: São Paulo
Voto no 11846
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das
alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para
a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou
contradição não configurada. Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 2286/2301 dos autos da apelação, alegando-se,
em síntese, que o aresto contém omissão, vez que a turma
julgadora: deixou de consignar expressamente a manutenção da
procedência da denunciação da lide; deixou de reconhecer a
responsabilidade exclusiva da litisdenunciada e a possibilidade
de cumprimento da sentença diretamente contra ela, à luz das
disposições contratuais, dos artigos 128 e 927 do CPC, e dos
artigos 186 e 618 do CC; deixou de levar em conta prova no
sentido de que o condômino não realizou a devida manutenção
do edifício, faltando a análise da questão diante do art. 937 do CC
e art. 373, I, do CPC; não aplicou o art. 405 do CC; deixou de
acolher tese relativa aos ônus sucumbenciais, em conformidade
com o art. 85, § 2o, incisos I a IV, art. 86, e par. único, e art. 87,
§§ 1o e 2o, do CPC; não examinou exaustivamente a hipótese de
decadência e prescrição; e deixou de determinar a produção de
provas ainda necessárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119492-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11846
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram suficientemente analisadas no julgado
embargado.
Restou clara, no julgamento, a manutenção da
sentença no ponto em que condenou a litisdenunciada ao
ressarcimento da embargante pelos valores que esta vier a pagar
ao autor por força da condenação na lide principal. Assim como
restou
expressamente consignado, conforme fundamentos
explicitados, que a responsabilidade daquela é subsidiária e, não
solidária, de modo que ao litisdenunciante assiste somente o
direito de regresso.
Por essa e pelas demais questões novamente
suscitadas, verifica-se nítida a finalidade exclusivamente infringente dos embargos, além da pretensão ao
prequestionamento, com vistas à interposição de recursos juntos
aos tribunais superiores.
Ocorre que a presente via não é adequada para
manifestar inconformismo e provocar o reexame da prova e dos
argumentos invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119492-67.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 11846
4
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em
especial aqueles que se mostraram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a
Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
Nesse quadro, não se tem por malferidos os
dispositivos invocados. Seja como for, o vigente Estatuto
Processual
admite,
no
seu
art.
1.025,
o
denominado
prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma com a
mera oposição de embargos de declaração, independentemente
da efetiva manifestação da instância ordinária sobre as teses
expostas, desde que adstrito à questão exclusivamente de direito
(REsp 1670149/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Não se reconhece, em suma, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator